Tribunal: TJDFT
Processo: 0733237-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733237-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WILLIAM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDA: TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. PENHORABILIDADE. CABIMENTO. NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade do salário quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 1.1. Não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. 2. Ausentes elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 15% (quinze por cento) do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna da parte executada e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade do salário para a proteção da dignidade da pessoa, bem como a não aplicação da mitigação de forma presumida na hipótese. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais (ID 56933046). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remuneração do devedor quando não houver prejuízo para sua sobrevivência, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que, diante das peculiaridades do caso concreto, seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.095.760/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020